Tribunal: TJSP
Processo: 1004074-81.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Alegação de que o CDC é aplicável à espécie, ante a incidência da referida legislação na ação originária. Autora condenada judicialmente a reparar danos morais decorrentes de defeito do produto fabricado pela ré e do seu não reparo por assistência autorizada. Direito de regresso. Incidência do CDC reconhecida. Vício do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Alegação de que o CDC é aplicável à espécie, ante a incidência da referida legislação na ação originária. Autora condenada judicialmente a reparar danos morais decorrentes de defeito do produto fabricado pela ré e do seu não reparo por assistência autorizada. Direito de regresso. Incidência do CDC reconhecida. Vício do produto. Existência. Ausência de participação da autora na causação do evento danoso, provocada exclusivamente por comportamento da ré e de empresa de assistência por ela credenciada. Pretensão regressiva plenamente justificada nas circunstâncias. Inteligência do art. 13, parágrafo único, do CDC. Sentença reformada.

Recurso provido.